Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias de contrato de locação que entabularam, almejando o autor a rescisão do contrato e a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de reconvenção, pugnara a ré Aliança Assessoria pela condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), à guisa de cláusula penal contratual, bem como do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, tornara definitiva a determinação aos réus de que se abstenham de inscrever o nome do autor e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívidas decorrentes da relação locatícia, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); declarara a inexigibilidade em relação ao autor da multa prevista na cláusula décima sétima do contrato de locação; condenara o réu Fernando Santos a pagar ao autor, como cláusula penal pelo descumprimento do contrato de locação, a quantia de R$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar de 28/4/2021 (data do término da locação) e acrescida de juros legais de mora a contar da citação. Como corolário, condenara o réu Fernando Santos ao pagamento de 70% das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais de 7% sobre o valor da condenação, outrossim, condenara o autor ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários sucumbenciais de 3% sobre o valor da condenação. Em razão da sucumbência mínima da segunda ré, condenara o autor ao pagamento das despesas processuais em favor do patrono desta, que fixara em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Lado outro, julgara improcedente o pedido reconvencional feito pela ré Aliança Assessoria, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor reconvindo, que fixara em 10% do valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Inconformado, o réu Fernando Santos apela, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 63413136 (fls. 302/307).